Tribunal: CARF
Processo: 12898.000473/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000473/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.609 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
SULISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE CADASTRAL
LTDA.-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PAGAMENTOS
VIA
SPB.
DIRF.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
Contrato de prestação de serviço de correspondente bancário e respectivos
aditamentos, ordens de pagamentos emitidas via Sistema de Pagamento
Brasileiro (SPB) e o registro de tais pagamentos em Dirf, configuram
elementos probatórios suficientes para comprovar a receita omitida. Portanto,
não há falar-se em ausência de ingresso de receitas ou da prestação do serviço.
PIS, COFINS, CSLL - REFLEXOS
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram
o lançamento do IRPJ.
No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000473/2010-19
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000473/2010-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

SULISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE CADASTRAL LTDA.-
ME, já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 12-53.031,
proferido pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro
I /RJ em 25 de fevereiro de 2013, que, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento.
2.
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao ano-
calendário 2006, no montante total de R$ 348.900,76 incluídos principal, juros de mora e multa
de ofício de 75%.
3.

A autoridade fiscal apurou omissão de receita decorrente de prestação de serviços,
confirmados em diligência perante o cliente do sujeito passivo.
4.

Os lançamentos de CSLL, Cofins e Pis são decorrentes do lançamento de IRPJ.
5.

Transcrevo parcialmente relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os fatos,
complementando-o ao final com o necessário.
Conforme consta dos autos de infração e do Termo de Verificação de fls. 345/348, foi
constatada a infração a seguir resumida:
• O autuado não ofereceu à tributação receitas recebidas por serviços que prestou à
empresa Banco Matone S/A, de junho a dezembro de 2006, de acordo com a DIPJ [...] e
com as DCTF [...];
• Também não emitiu notas fiscais relativas aos serviços;
• Os valores foram informados pelo banco na DIRF [...] – fl. 84; e
• O banco, após intimado, confirmou os pagamentos que fez e apresentou o contrato
de prestação de serviços celebrado com o autuado (fls. 86/89), um demonstrativo dos
valores pagos e uma relação de ordens de pagamento ao autuado.
6.

Em sede de impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte alegou, em
síntese, que não recebeu os valores lançados como omissão de receita e requereu prova pericial,
nos seguintes termos:
a) Não se fez prova de que os valores ingressaram em seu patrimônio;
b) O banco foi intimado e não apresentou os comprovantes de depósito dos valores em
conta bancária do autuado;
c) O contrato de serviços juntado não se perfectibilizou, uma vez que suas obrigações
foram transferidas para terceiros;
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000473/2010-19

d) Chama atenção o fato de uma instituição financeira fazer pagamentos sem a
contrapartida de uma nota fiscal ou um recibo; e
e) Requer prova pericial para averiguar se houve recebimento dos valores;
7.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECEITA OMITIDA. A remuneração paga ao contribuinte por serviços prestados,
informada pelo cliente em Dirf, juntamente com o contrato de prestação dos serviços,
fazem prova da obtenção de receita. Constatada a inconsistência da alegação de defesa,
no sentido de que os serviços não se efetivaram, prevalecem aquelas provas.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. Se as exigências derivam dos mesmos fatos, a
decisão tem que ser igual à que foi tomada no lançamento principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 07/10/2014, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 431 e seg.).
Preliminar de nulidade
i) a decisão recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, e o processo retornar à
instância a quo para que seja produzida a prova pericial requerida em sede de impugnação;
Mérito
ii) os autos de infração não fizeram a prova do ingresso de receitas no patrimônio da recorrente
ou da prestação das atividades de correspondente bancário;
iii) o contrato de correspondente bancário juntado pelo Banco Matone S/A, como prova da
origem dos pagamentos, não se perfectibilizou, uma vez que as suas obrigações foram
transferidas para terceiros;
iv) a instituição financeira não apresentou os comprovantes dos pagamentos, notas fiscais de
prestação dos serviços que amparam o registro em sua Dirf; logo não há como presumir omissão
de receitas;
v) por não ter condições/estrutura para cumprir com as obrigações decorrentes do contrato
firmado com o Banco Matone efetuou a cessão para terceiros, para os quais a instituição
financeira realizou os pagamentos imputados como recebidos pela recorrente;
vi) por fim requer, preliminarmente, a anulação do acórdão recorrido; subsidiariamente, seja
reconhecida total improcedência dos autos de infração.
9.
É o relatório.
Voto
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000473/2010-19

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
11.
Trata-se de auto de infração em que a autoridade fiscal apurou omissão de receitas
sem emissão de notas fiscais de prestação de serviço, com fundamento no art. 528 do Decreto no
3000, de 1999 (RIR/99), cuja base legal é art. 24 da Lei no 9.249, de 1995.
12.
Analiso inicialmente a preliminar.
Preliminar de cerceamento ao direito de defesa
13.

Sustenta a recorrente que a decisão recorrida deve ser anulada por cerceamento de
defesa, e o processo retornar à instância a quo para que seja produzida a prova pericial requerida
em sede de impugnação nos seguintes termos:
2. Justificada a relevância da perícia, a Impugnante suscita, em atenção ao Art. 16, IV,
do Decreto 70.235/72, os quesitos que pretende sejam examinados:
a) Seja informado pelo perito, conforme documentação hábil, se os valores lançados
contra a Impugnante ingressaram efetivamente no seu patrimônio?
b) Seja informado pelo perito os beneficiários dos pagamentos realizados pelo Banco
Matone S/A que foram registrados em DIRF como se efetivados à Impugnante?
3. A prova requerida é imprescindível para a solução da questão, pois seguramente
resultará na comprovação de que, de fato, não houve qualquer ingresso de receita no
patrimônio da Impugnante em razão de pagamentos do Banco Matone S/A, aferindo-se
a insubsistência dos Autos de Infração.
14.

Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências e/ou perícias
caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis1.
15.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas2”.
16.

É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, também indefiro o pedido de perícia.

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000473/2010-19

17.

Por conseguinte, por não restar caracterizado cerceamento ao direito de defesa,
afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
18.

A recorrente, pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido no ano-
calendário 2006, tem como objeto social “corretagem de seguros dos ramos elementares de vida,
capitalização e de planos previdenciários”.
19.

Mediante cotejamento entre informações prestadas pela recorrente na DIPJ e
DCTF com informações prestadas na Dirf pelo seu principal cliente, Banco Matone S/A, a
fiscalização apurou divergências entre o valor pago e retido pelo cliente e a receita tributada pela
recorrente.
20.

Apurou ainda a fiscalização que o valor das notas fiscais emitidas pela recorrente
no ano calendário 2006, de forma sequencial e sem rasuras, está de acordo com o valor declarado
em DIPJ e a receita de serviços registrada no Livro Diário.
21.

Ante tais discrepâncias, a fiscalização diligenciou o Banco Matone que confirmou
o pagamento dos valores à recorrente declarados em Dirf e informou que não foram emitidas
notas fiscais de serviços correspondentes aos pagamentos efetuados, o que fora confirmado
mediante análise do bloco de notas fiscais da recorrente. A seguir a resposta do Banco Matone
(e-fls. 83):
2- Pela presente o Banco esclarece que celebrou com a Sulista Corretora de Seguros um
Contrato de Correspondente Bancário através do qual a mesma prospectava clientes que
desejassem fazer financiamentos.
3- Em razão do contrato de correspondente celebrado, a Sulista encaminhou operações
de financiamentos e, através de arquivo digital, onde constam a discriminação daquelas,
indicou os seus prestadores de serviços, para o Banco fazer o pagamento das comissões.
4- O Banco fez os adiantamentos relativos às operações intermediadas pela Sulista
Corretora de Seguros não tendo recebido da mesma as notas fiscais
correspondentes, o que ensejou inclusive a suspensão dos seus serviços e a rescisão
do contrato, posteriormente.
5- Em face dos pagamentos feitos à Sulista o Banco fez todos os pagamentos
Tributários a que estava obrigado, tendo informado os mesmos nas DIRF's
correspondentes.
Em anexo o Banco junta:
-contrato de correspondente;
-arquivo da operação Sulista (Junho 2006)
-pagamentos efetuados (Ted) (Junho 2006)
-Dirfs correspondente aos pagamentos feitos (Grifo nosso)
22.

O Banco Matone apresentou o contrato de correspondente bancário celebrado com
a recorrente, no qual consta cláusula (4.1.8) em que o Banco tem a obrigação de “repassar à
SULISTA, a titulo de remuneração pelos serviços de correspondente bancário, o percentual de

2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000473/2010-19

18,5% sobre o valor total dos empréstimos prestados aos pensionistas ou aposentados do INSS e
à ANUENTE o percentual de 0,5%” (e-fls. 86). Apresentou ainda a relação dos valores
contratados, da comissão paga, dos valores estornados, do imposto retido e do valor devido à
recorrente, o qual coincide com o valor informado em Dirf (e-fls. 94).
23.

Por fim, para comprovar os pagamentos efetuados, o Banco Matone apresentou
relação de ordens de pagamento – emitidas via Sistema de Pagamentos Brasileiro3 (SPB) –
efetuadas à recorrente no período de junho a dezembro de 2006 (e-fls. 98-344).
24.

A recorrente, por sua vez, alega não haver prova do ingresso de receitas no seu
patrimônio ou da prestação das atividades de correspondente bancário; que o contrato de
correspondente bancário juntado pelo Banco Matone S/A, como prova da origem dos
pagamentos, não se perfectibilizou, uma vez que as suas obrigações foram transferidas para
terceiros; que a instituição financeira não apresentou os comprovantes dos pagamentos, notas
fiscais de fiscais de prestação dos serviços que amparam o registro em sua Dirf; portanto, não
haveria como presumir omissão de receitas. Pontuou ainda que em razão de não ter
condições/estrutura para cumprir com as obrigações decorrentes do contrato firmado com o
Banco Matone efetuou a cessão para terceiros, para os quais a instituição financeira realizou os
pagamentos imputados como recebidos pela recorrente.
25.

Sem razão a recorrente.
26.

Como visto acima, o contrato de prestação de serviço de correspondente bancário
entre a recorrente e o Banco Matone e respectivos aditamentos, as ordens de pagamentos
efetuadas em favor da recorrente, conforme comprovantes de lançamentos emitidos de forma
detalhada via Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB) e, por fim, o registro de tais pagamentos
em Dirf, configuram elementos probatórios suficientes para demonstrar a receita omitida.
Portanto, não há falar-se em ausência de ingresso de receitas ou da prestação do serviço.
27.

Nestes termos, a irresignação da recorrente não merece prosperar porquanto as
alegações apresentadas não têm força probante para infirmar o apurado pela fiscalização, que, ao
contrário da recorrente, apresentou fartos elementos probatórios para comprovar a infração
apurada.

Pis, Cofins, CSLL - reflexos
28.

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

3 O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados
com o processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com moeda estrangeira
ou com ativos financeiros e valores mobiliários, chamados, coletivamente, de entidades operadoras de
Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF). Além das IMF, os arranjos e as instituições de pagamento também
integram o SPB. Acesso em 29/01/2020. <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/spb>
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000473/2010-19

29.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
30.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
31.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital